Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO. NÃO CABIMENTO. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DESFAVORÁVEL. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURADA.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Inviável reconhecer o princípio da insignificância, quando cometida tentativa de furto qualificado mediante escalada, praticado durante o repouso noturno, pois configurada maior reprovabilidade da conduta.
III - Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso.
IV - Comprovada a prática do crime de furto tentado mediante escalada, inviável a desclassificação para o delito de dano simples.
V - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
VI - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites da pena e as demais como agravantes, caso assim previstas, ou para majoração da pena-base.
VII - Recurso conhecido e desprovido.